Tribunal: STJ
Processo: 1001338-57.2017.8.26.0111
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1929956 - SP
(2021/0091861-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA JOSÉ FERNANDES ANEZINI
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PONTES - SP059715
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
DIRCEU BELINI - SP495086
RALF WILLIANS ROMANINI PONTES - SP410458
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por falta de similitude fático-
jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou demonstrar a existência
de similitude fático-jurídica e se a
incide na
Súmula n. 168/STJ
espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a
divergência jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico
entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de
soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes.
Documento eletrônico VDA56693426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b8319808-4663-47ba-8eda-e01e1914ea86

4. No acórdão embargado, discutiu-se a competência para processar
e julgar ação de cobrança ajuizada por ex-empregada aposentada em
face do BANCO SANTANDER (sucessor do BANESPA e patrocinador
do fundo previdenciário) e do BANESPREV, objetivando o
recebimento da verba denominada "
Semestral"
PLR/Gratificação
prevista em contrato de trabalho individual firmado durante a vigência
do regulamento de pessoal de 1975 e de Estatuto Social aprovado em
1991. Na hipótese, não houve pedido de condenação do ex-
empregador de realizar o aporte de valor necessário à recomposição
das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar.
5. Nos paradigmas apontados, por sua vez, a definição da
competência da Justiça do Trabalho decorreu da existência de
pretensão voltada à responsabilização do ex-empregador (na
condição de patrocinador) pela recomposição das reservas
matemáticas do fundo previdenciário em razão de pretenso ilícito
cometido durante a relação laboral.
6. Diante desse quadro, não se vislumbra similitude fático-jurídica
entre os arestos confrontados, sobressaindo, assim, a impossibilidade
de conhecimento dos embargos de divergência, cujo escopo é tão
somente a uniformização da jurisprudência
e não a
interna corporis
análise acerca do acerto ou desacerto da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b8319808-4663-47ba-8eda-e01e1914ea86

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1929956 - SP
(2021/0091861-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA JOSÉ FERNANDES ANEZINI
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PONTES - SP059715
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
DIRCEU BELINI - SP495086
RALF WILLIANS ROMANINI PONTES - SP410458
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por falta de similitude fático-
jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou demonstrar a existência
de similitude fático-jurídica e se a
incide na
Súmula n. 168/STJ
espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação
do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a
divergência jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico
entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de
soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes.
Documento eletrônico VDA56415820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:48
Código de Controle do Documento: dacc613f-079f-4f6a-b2b5-7d14aa9bea42

4. No acórdão embargado, discutiu-se a competência para processar
e julgar ação de cobrança ajuizada por ex-empregada aposentada em
face do BANCO SANTANDER (sucessor do BANESPA e patrocinador
do fundo previdenciário) e do BANESPREV, objetivando o
recebimento da verba denominada "
Semestral"
PLR/Gratificação
prevista em contrato de trabalho individual firmado durante a vigência
do regulamento de pessoal de 1975 e de Estatuto Social aprovado em
1991. Na hipótese, não houve pedido de condenação do ex-
empregador de realizar o aporte de valor necessário à recomposição
das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar.
5. Nos paradigmas apontados, por sua vez, a definição da
competência da Justiça do Trabalho decorreu da existência de
pretensão voltada à responsabilização do ex-empregador (na
condição de patrocinador) pela recomposição das reservas
matemáticas do fundo previdenciário em razão de pretenso ilícito
cometido durante a relação laboral.
6. Diante desse quadro, não se vislumbra similitude fático-jurídica
entre os arestos confrontados, sobressaindo, assim, a impossibilidade
de conhecimento dos embargos de divergência, cujo escopo é tão
somente a uniformização da jurisprudência
e não a
interna corporis
análise acerca do acerto ou desacerto da decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA JOSÉ FERNANDES
ANEZINI em face de decisão monocrática de minha lavra, que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência da ora insurgente, por falta de similitude fático-jurídica.
Em suas razões, o embargante alega que, "ao contrário do que fundamenta
a decisão monocrática, as jurisprudências trazidas para demonstrar a divergência, em
que pese algumas mencionem a verba CTVA, tem-se que, na essência, tratam da
mesma discussão jurídica travada no presente processo, que é a existência de
competência absoluta da Justiça do Trabalho quando a pretensão da parte envolve o
contrato de trabalho e não verba de natureza previdenciária". Pugna, outrossim, pela
inaplicabilidade da
, pois "as decisões do STJ mencionadas no
Súmula n. 168/STJ
provimento jurisdicional foram prolatadas em processos em que existe a discussão de
verba que impacta o fundo de previdência privado, enquanto a discussão pretendida
pela agravante apenas leva em consideração o contrato de trabalho e documentos
internos do próprio banco, seu ex-empregador, o que nada interfere no plano
previdenciário".
É o relatório.
VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Documento eletrônico VDA56415820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:48
Código de Controle do Documento: dacc613f-079f-4f6a-b2b5-7d14aa9bea42

Como se sabe, a admissão dos embargos de divergência reclama a
comprovação do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ.
Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, caracterizando-se a divergência jurisprudencial quando, na
realização do cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e recorrido, constatar-
.
se a adoção de soluções diversas a litígios com molduras fáticas semelhantes
Ocorre que, no aresto objeto dos presentes embargos de divergência,
discutiu-se a competência para processar e julgar ação de cobrança ajuizada por ex-
empregada aposentada em face do BANCO SANTANDER (sucessor do BANESPA e
patrocinador do fundo previdenciário) e do BANESPREV, objetivando o recebimento da
verba denominada "
Semestral" prevista em contrato de trabalho
PLR/Gratificação
individual firmado durante a vigência do regulamento de pessoal de 1975 e de Estatuto
Social aprovado em 1991. Na hipótese, não houve pedido de condenação do ex-
empregador de realizar o aporte de valor necessário à recomposição das
reservas matemáticas da entidade de previdência complementar.
(AgInt nos EDcl no
Nos paradigmas apontados
REsp n. 1.888.953/DF
, relator Ministro João Otávio de, Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
e AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator
6/6/2024;
REsp n. 1.716.658/SC
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
, por
9/5/2023,
12/5/2023)
sua vez, a definição da competência da Justiça do Trabalho decorreu da
existência de pretensão voltada à responsabilização do ex-empregador (na
condição de patrocinador) pela recomposição das reservas matemáticas do
fundo previdenciário em razão de pretenso ilícito cometido durante a relação
.
laboral
Diante desse quadro, não constato a existência de similitude fático-
, sobressaindo, assim, a impossibilidade de
jurídica entre os arestos confrontados
conhecimento dos embargos de divergência, cujo escopo é tão somente a
uniformização da jurisprudência
e não a análise acerca do acerto ou
interna corporis
desacerto da decisão embargada.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56415820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:48
Código de Controle do Documento: dacc613f-079f-4f6a-b2b5-7d14aa9bea42

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.929.956 / SP
Número Registro: 2021/0091861-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013385720178260111
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA JOSÉ FERNANDES ANEZINI
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PONTES - SP059715
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
DIRCEU BELINI - SP495086
RALF WILLIANS ROMANINI PONTES - SP410458
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO : BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
Documento eletrônico VDA56673880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 79078fe8-25e4-4683-8281-41252a97d516

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSÉ FERNANDES ANEZINI
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PONTES - SP059715
EVANDRO FERREIRA SALVI - SP246470
CLEITON JOSÉ DO CARMO - SP441851
DIRCEU BELINI - SP495086
RALF WILLIANS ROMANINI PONTES - SP410458
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
RENATA MOUTA PEREIRA PINHEIRO - DF012324
MARCO ANTONIO BEVILAQUA - SP139333
JULIANO NICOLAU DE CASTRO - SP292121
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 79078fe8-25e4-4683-8281-41252a97d516